Tribunal: TJBA
Processo: 8028494-10.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8028494-10.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: VIVIANE DE LEMOS GOMES e outros

Advogado(s): ADRIANA MACHADO E ABREU

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. “OPERAÇÃO MOTOBOSS”. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. INCIDENTES DE COMPETÊNCIA. INÉRCIA
DA
DEFE
S
A. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA
POR
DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXTREMA DEBILIDADE E DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado
em favor de VIVIANE DE LEMOS GOMES, presa preventivamente no âmbito da “Operação Motoboss”, por suposta participação em organização criminosa e lavagem de capitais. A
I
mpetrante alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa e requer a substituição da custódia por prisão domiciliar em razão do grave estado de saúde da
P
aciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o tempo de custódia cautelar configura excesso de prazo injustificado, à luz do princípio da razoabilidade e da complexidade do processo; e (ii) determinar se a
P
aciente preenche os requisitos do art. 318, II, do CPP para a concessão de prisão domiciliar humanitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição de excesso de prazo não se submete a critério meramente aritmético, devendo observar o princípio da razoabilidade em face da complexidade da causa, da pluralidade de réus (14 investigados) e de incidentes processuais legítimos, como conflitos negativos de competência.

4. Eventual retardo no andamento do feito provocado pela própria defesa, que deixa de apresentar resposta à acusação após regular citação, afasta o reconhecimento de constrangimento ilegal, atraindo a incidência da Súmula nº 64 do STJ.

5. A concessão de prisão domiciliar por motivo de saúde exige a comprovação inequívoca de extrema debilidade e da impossibilidade de tratamento médico no estabelecimento prisional, requisitos não demonstrados no caso concreto.

6. Informações oficiais e relatórios médicos da unidade prisional indicam que a
P
aciente recebe acompanhamento médico especializado e medicação adequada, o que supre o dever estatal de assistência à saúde do preso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, sendo legítima a dilação quando justificada pela complexidade do caso concreto e pela inércia da defesa.

2. A ausência de prova de extrema debilidade e a prestação de assistência médica pelo sistema prisional inviabilizam a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV e LXXVIII; CPP, arts. 312
e
318, II e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 552.752/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 13.04.2020, DJe 20.04.2020; STJ, RHC nº 108.959/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.05.2019, DJe 20.05.2019; STJ, RHC nº 55.104/MA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, j. 28.04.2015, DJe 13.05.2015; STJ, AgRg no RHC nº 225.522/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.03.2026, DJEN 06.04.2026; STJ, AgRg no HC nº 870.169/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.09.2025, DJEN 23.09.2025; STJ, AgRg no RHC nº 183.626/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8028494-10.2026.8.05.0000
, em que
figuram, como
Impetrante,
ADRIANA MACHADO E ABREU
, em favor d
a Paciente

VIVIANE DE LEMOS GOMES
,

e, como
Impetrad
o
,
o

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA
,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara C
riminal
Segunda Turma Julgadora
d
o

E
g
régio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
de votos
, em
C
ONHECER

e

DENEGAR a ORDEM

vindicada
, mantendo-
se
o decreto cautelar em desfavor da
Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de junho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02